Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739807-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Mansões Entre Lagos Agravada: Hellen Cristina Paulino Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Mansões Entre Lagos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700629-92.2023.8.07.0021, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência movida por HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA em face de CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a obrigação deve ser suportada pelo autor da ação principal, Sr. RICARDO AUAD, em razão de ter se responsabilizado pelo pagamento dos honorários do seu respectivo advogado, nos termos da transação celebrada e homologada em juízo. No mérito, alega que o direito do advogado ao recebimento do crédito sucumbencial foi resguardado na transação, alterando-se apenas o sujeito obrigado ao pagamento. Sustenta que a exequente somente passou a atuar no feito originário após 06/06/2022, de maneira que o direito aos honorários sucumbenciais seria dos advogados Edna Brito e Alisson Antônio que atuavam no feito à época do julgamento do recurso de apelação que inverteu a sucumbência. Assevera que o acordo foi celebrado por parte capaz e por advogado constituído no processo em data anterior ao ingresso da exequente, tal fato a comprovar que o credor da verba honorária anuiu com os termos do acordo. Subsidiariamente, defende que a exequente não faz jus aos créditos dos honorários, pois somente atuou no feito a partir da resposta aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação e que a obrigação pelo pagamento não deve ser imposta ao condomínio executado mas ao Sr. RICARDO AUAD que se responsabilizou pelo pagamento dos honorários de seu patrono. Alega, ainda, a existência de pluralidade de credores, e que nos termos do artigo 272 do Código Civil, a execução deve ser direcionada para o cliente e seu advogado, que anuiu com o acordo. Por fim, requer a extinção do cumprimento de sentença. Em resposta à impugnação, a requerente pede a rejeição da preliminar, pois não participou e não anuiu com o acordo realizado por outro advogado. Sustenta que os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e pertencem ao advogado, não podendo ser objeto de transação entre as partes sem a sua expressa anuência. Argumenta que o acordo não tem aptidão para afastar ou rescindir o decidido no acórdão, restando caracterizada a legitimidade do condomínio para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. No mérito, afirma que o advogado que assinou o acordo foi substabelecido com a finalidade específica de participar da audiência e, portanto, não tinha poderes para transigir posteriormente ao ato e não poderia cobrar honorários sem a intervenção da substabelecente, nos termos do artigo 26 da Lei no 8.906/94. Quanto à violação à segurança jurídica, a autora não contesta a parte do acordo que versa sobre as obrigações do seu cliente, mas aduz que a transação não poderia tratar sobre os honorários de sucumbência que lhe pertencem. Fixadas as teses levantadas pelo requerido, impõe acentuar que as questões já foram objeto de deliberação em Segunda Instância, conforme Acórdão acostado ao ID 161817660. Na oportunidade, foi exaurida a questão atinente à possibilidade de cobrança dos honorários pela requerente; à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação pelo requerido (“Diante desse contexto o princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado” [...]. A propósito, convém reforçar que são devidos honorários de sucumbência na hipótese de reconhecimento parcial do pedido.”); e à legitimidade concorrente para a cobrança da verba. Por fim, os embargos de declaração não ostentam efeito suspensivo em relação ao título judicial executado, razão pela qual não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. Logo, diante da decisão e fundamentos prolatados pela Instância Revisora, ID 161817660, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Providencie a Autora planilha atualizada do débito e requeira as medidas constritivas pertinentes, no prazo de 10 dias. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51510109), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco em relação aos efeitos do acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0701251-79.2020.8.07.0021. Argumenta que o efeito prático do ato decisório aludido limita-se à determinação de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente de honorários de advogado. Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários referidos é do Sr. Ricardo Auad, de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade do agravante para figurar como devedor na relação jurídica processual. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante e o acolhimento dos argumentos articulados na impugnação ao cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51510111 e Id. 51510114). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do agravante para figurar como devedor na fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente de honorários de advogado. O Juízo singular afirmou corretamente que os argumentos articulados pelo agravante já foram objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível. Note-se que este Relator já teve a oportunidade de se manifestar a respeito do tema suscitado pelo recorrente por ocasião do proferimento de decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente de honorários de advogado em favor da recorrida (autos do processo no 0700484-02.2023.8.07.0000). Na ocasião foi ressaltado que nos autos do processo no 0701251-79.2020.8.07.0021 o Juízo singular condenou o réu, Sr. Ricardo Auad ao pagamento dos honorários de advogado, fixados no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Ocorre que, posteriormente, a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto contra a referida sentença, tendo sido redistribuídos os ônus da sucumbência, com a subsequente condenação do autor, ora agravante, ao pagamento de honorários de advogado no montante correspondente a 12% (doze por cento) do valor da causa. Também foi esclarecido que após a publicação do acórdão aludido as partes informaram a celebração de transação, que foi homologada por meio de decisão acobertada pelos efeitos da coisa julgada aos 20 de setembro de 2022. A esse respeito, convém reafirmar que a recorrida, que atuava como advogada do réu e a quem os honorários de advogado decorrentes da sucumbência seriam destinados, não declarou sua vontade em relação aos termos da autocomposição aludida. É importante destacar que a celebração de transação entre as partes a respeito do objeto da ação não proporciona a perda do interesse de agir da advogada do réu, que não participou da transação, mesmo que tenha havido disposição a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado. Ademais, verifica-se que a Egrégia 2a Turma Cível, ao proferir acórdão nos autos do processo no 0701251-79.2020.8.07.0021, manteve, à unanimidade, o entendimento explicitado por este Relator na decisão aludida. A propósito, examine-se a respectiva ementa de julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ERRO SUBSTANCIAL. AUTOCOMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DISPOSIÇÃO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA ADVOGADA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar sobre a responsabilidade da autora ao pagamento de honorários de advogado em favor da advogada do réu. 2. Os honorários de advogado têm a função de remunerar o advogado que atuou na causa, observado seu grau de zelo e de complexidade do trabalho. Assim, tendo havido a efetiva atuação do profissional, os honorários de sucumbência são devidos. 2.1. Ressalte-se que o art. 90 do CPC prevê que os honorários de sucumbência serão devidos mesmo diante de casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido. 3. A transação deve ser interpretada de modo restritivo, em conformidade com o art. 843 do Código Civil. 3.1. A celebração de transação entre as partes a respeito de parte do objeto da demanda, a despeito de proporcionar o proferimento de sentença com o exame do mérito, não é causa da perda do interesse de agir da advogada do réu, que não participou da transação, ainda que tenha havido disposição a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado. 4. Recurso conhecido e provido.” (Id. 161817660 dos autos do processo de origem). É perceptível, portanto, a legitimidade do agravante para figurar como devedor na fase de cumprimento de sentença, em virtude do acórdão proferido nos autos do processo no 0701251-79.2020.8.07.0021, que promoveu a redistribuição dos ônus da sucumbência, com a subsequente condenação do autor, ora agravante, ao pagamento de honorários de advogado no montante de 12% (doze por cento) do valor da causa. Convém repisar que a celebração de transação entre as partes a respeito do objeto da ação não ocasionou a perda do interesse de agir da ora recorrida em relação aos respectivos honorários, tendo em vista que não participou da transação aludida, mesmo que tenha havido disposição a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado. Por essa razão verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator